Tribunal: TJSP
Processo: 1008238-79.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelo evento danoso – Presente o dever de indenizar – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condena a Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.515,67, com correção

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelo evento danoso – Presente o dever de indenizar – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condena a Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.515,67, com correção monetária e "juros de mora legais" desde o desembolso – Devida a incidência de juros moratórios desde a citação – Sentença contém omissão – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para que sobre o valor da indenização (R$ 5.515,67) incidam juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além da correção monetária desde o desembolso – mantidos, no mais, os termos da sentença.